Tribunal: TJBA
Processo: 8171309-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171309-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LORENA DE FARO VALVERDE Advogado(s): LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS, MATHEUS DE SOUZA JUCA GOMES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. SUCUMBÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por LORENA DE FARO VALVERDE contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Apelação Cível n.º 8171309-66.2022.8.05.0001, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença prolatada nos Embargos de Terceiro manejados em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR. A embargante alegou omissão quanto à incidência da Súmula 303 do STJ e da tese firmada no Tema 872 dos Recursos Especiais Repetitivos, especialmente no tocante à distribuição dos encargos sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a aplicação da Súmula 303 do STJ e do Tema 872 dos Recursos Repetitivos do STJ, em matéria de ônus de sucumbência em embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR O órgão julgador afirma que os embargos de declaração apenas se prestam à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão. Destaca que a alegada omissão não se caracteriza, pois o acórdão embargado adotou fundamentação autônoma e suficiente para justificar a condenação em honorários, com base na improcedência de pedido autônomo (extinção da execução fiscal). Ressalta que a Súmula 303/STJ e o Tema 872 somente se aplicam quando a parte embargante logra êxito em afastar a constrição indevidamente imposta, o que não ocorreu no caso concreto. Assevera que a decisão foi clara ao consignar que o verdadeiro interesse da parte era o levantamento do gravame, já atendido pela própria Municipalidade, e que a pretensão de extinção da execução era infundada. Conclui que a insurgência da parte embargante configura mero inconformismo com a decisão desfavorável, sem apontamento de vício real, o que desvirtua a função dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão que, embora não mencione expressamente precedentes citados pela parte, apresenta fundamentação autônoma, suficiente e excludente da tese invocada. A condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro é válida quando decorrente da improcedência de pedido autônomo manifestamente infundado, ainda que a constrição sobre o bem tenha sido levantada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já enfrentados com clareza e completude. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872 dos Recursos Especiais Repetitivos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º 8171309-66.2022.8.05.0001 em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, LORENA DE FARO VALVERDE e MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em REJEITAR os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA